Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704867-02.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: GUILHERME LINS DE MAGALHAES, MARIA ANTONIETA VILELA MENDES, M. V. D. M., J. G. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME LINS DE MAGALHAES APELADOS: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., GOL LINHAS AEREAS S.A. DESPACHO Guilherme Lins de Magalhães, Maria Antonieta Vilela Mendes, M.V.D.M. e J.G.V.D.M. alegam cerceamento de defesa sob o fundamento que a decisão que redistribuiu o ônus probatório não lhes possibilitou a apresentação de novos documentos (id 61403362). Pedem a anulação da sentença para que possam apresentar novos documentos (id 61403379). Gol Linhas Aéreas S.A. suscita inovação recursal em contrarrazoes sob o fundamento da impossibilidade da juntada de novos documentos (id 61403392). Cabe agravo de instrumento contra decisão que redistribui o ônus da prova nos termos do art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. A ausência de interposição do referido recurso torna as questões resolvidas na decisão preclusas, o que afasta a exceção prevista no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intimem-se Guilherme Lins de Magalhães, Maria Antonieta Vilela Mendes, M.V.D.M. e J.G.V.D.M para manifestarem-se sobre a inovação recursal suscitada em contrarrazões e sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão da preclusão nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: quinze (15) dias. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator